Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015751-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA E PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA
RECORRIDO(S): ODALIA OLIVEIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 42177987) interposto por CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA e PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28090988):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO – QUESTÕES ACOBERTADAS PELO MANTO DA COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ART. 77, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a matéria afeta à nulidade da citação e cerceamento de defesa já foi decidida anteriormente, essas questões não são passíveis de modificação por estarem acobertadas pelo manto da coisa julgada. 2. Litiga de má-fé aquele que “apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento”, nos termos do art. 77, II, do CPC.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015751-66.2019.8.11.0000. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/12/2019. Publicado em 16/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 30640987, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 35294986).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 525, § 1o; 513; 771 e 917, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o rol de matérias arguíveis em impugnação ao cumprimento de sentença seria exemplificativo, podendo ser alegado qualquer tema aferível em processo de conhecimento.
Sustentam, ainda, ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC, sob a assertiva de que seria indevida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé sem prévia manifestação da parte.
Apontam, outrossim, violação aos artigos 1.022; 489, §1o, IV e 11 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso e não fundamentado em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às alegações acima.
Por fim, a infringência ao disposto no artigo 80 do CPC está amparada na tese de inexistência dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (id. 42369990) e devidamente preparado (id. 42438469).
Contrarrazões no id. 43966469.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1.022; 489, §1o, IV e 11, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022; 489, §1o, IV e 11 do Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil, alegam, os Recorrentes, que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às alegações de que seria exemplificativo o rol de matérias arguíveis em impugnação ao cumprimento de sentença, e de que violaria o princípio da vedação da decisão surpresa a aplicação de multa por litigância de má-fé sem a manifestação prévia da parte.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados pelos Recorrentes, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 28032484):
“(...); ademais, se constato que o agravante nem mesmo combate os fundamentos da decisão, se limitando a defender que o rol do art. 525 do CPC não é taxativo.
De todo modo, a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto, as questões deduzidas pelo agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença sobre a nulidade da citação e de cerceamento de defesa por violação à regra do art. 398 do mesmo Código em decorrência de julgamento do feito sem sua prévia intimação para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos em razão da solicitação do Ministério Público (cf. fls. 03/18 ID 19944963), já foram sedimentadas e sepultadas pela preclusão “pro judicato”, posto que analisada e rejeitada por esta Corte quando do julgamento do RAI no 50.879/2012 e também do RAC no 146.721/2014.
(...) não há falar em decisão surpresa, porque, o julgador não está obrigado a intimar a parte para se manifestar sobre a litigância de má-fé.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 1.022; 489, §1o, IV e 11 do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Falta de dialeticidade. Razões recursais dissociadas do fundamento do acórdão recorrido. (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado, tendo, o recorrente, o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 1.1. Para a admissão do recurso especial fundado em dissídio pretoriano, é necessária a demonstração da divergência nos moldes do art. 541 do CPC/73, equivalente ao art. 1.029, §1o, do CPC/15 e do art. 255, §§ 1o e 2o do RISTJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1587634/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
Nesse contexto, os Recorrentes alegam violação aos artigos 525, § 1o; 513; 771 e 917, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o rol de matérias arguíveis em impugnação ao cumprimento de sentença seria exemplificativo, podendo ser alegado qualquer tema aferível em processo de conhecimento.
A Câmara julgadora, por sua vez, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, ao fundamento de que (id. 28032484):
“(...); ademais, se constato que o agravante nem mesmo combate os fundamentos da decisão, se limitando a defender que o rol do art. 525 do CPC não é taxativo.
De todo modo, a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto, as questões deduzidas pelo agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença sobre a nulidade da citação e de cerceamento de defesa por violação à regra do art. 398 do mesmo Código em decorrência de julgamento do feito sem sua prévia intimação para se manifestar sobre os documentos juntados aos autos em razão da solicitação do Ministério Público (cf. fls. 03/18 ID 19944963), já foram sedimentadas e sepultadas pela preclusão “pro judicato”, posto que analisada e rejeitada por esta Corte quando do julgamento do RAI no 50.879/2012 e também do RAC no 146.721/2014.
(...)
Portanto, a arguição de nulidade de citação e de cerceamento de defesa são matérias acobertadas pelo manto da coisa julgada, cuja denominação é trazida pelo art. 502 do CPC/2015” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, de que as matérias alegadas pelos agravantes em sua impugnação ao cumprimento de sentença estariam acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes sustentam violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que seria indevida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé sem prévia manifestação da parte.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 28032484):
“(...) não há falar em decisão surpresa, porque, o julgador não está obrigado a intimar a parte para se manifestar sobre a litigância de má-fé.”
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação da referida multa de ofício, conforme se extrai do julgado abaixo:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRAS. VALOR. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A multa por litigância de má-fé pode ser decretada de ofício se presentes os requisitos legais. Precedentes. 4. Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios, o que é inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1508332/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18 DO CPC/1973. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 3. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. A multa por litigância de má-fé pode ser decretada de ofício quando estiverem preenchidas as condutas descritas no art. 17 do CPC. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1487062/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 80 do CPC, os Recorrentes sustentam ausência dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 43966455):
“A insistência do agravante em arguir nulidade de citação e cerceamento de defesa revela absoluto descompromisso da parte com os fenômenos processuais previstos pelo ordenamento jurídico vigente, e configura, sim, apresentação proposital e consciente de defesa destituída de fundamento, conduta expressamente recriminada pelo art. 77, II, do CPC, e que caracteriza, também, oposição de “resistência injustificada ao andamento do processo”, procedimento “de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, e, ainda, provocação de “incidente manifestamente infundado”, ensejando imposição das multas correspondentes à litigância de má-fé (...).” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à presença dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRATÓRIA. INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DANOS MORAIS. MÁ-FÉ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela presença de elementos caracterizadores do dano moral e da litigância de má-fé. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 718.793/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII